Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO. ATIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática do delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB).
3. Nas razões recursais, em síntese, o apelante aponta a comprovação da materialidade e autoria do crime do art. 309, do CTB, tendo o réu/apelado conduzido sua motocicleta, sem habilitação para tanto, vindo a colidir com carro de outrem, gerando, assim, perigo concreto. Requer a condenação correlata.
4. Contrarrazões ao ID 62103318.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 62742416).
6. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.
7. Ao exame do caderno processual, notadamente da prova oral firmada em juízo (ID 62103303, 62103304, 62103305 e 62103306), verifica-se que, na data de 18/09/2023, o réu/recorrido dirigiu sua motocicleta, sem possuir a habilitação pertinente, envolvendo-se em um acidente de trânsito, em que a parte frontal de sua motocicleta teria abalroado, superficialmente, a traseira do veículo da pessoa Emenise Cassiano dos santos. Nada obstante, do episódio em relevo, não extraio o perigo de dano exigido pelo tipo penal. Isso porque, a uma, restou demonstrado que o réu/recorrido dirigia na faixa de direção e em velocidade compatível com a via, o que é corporificado pela baixíssima extensão do dano (foto de ID 62103278) e pela própria integridade física de todos. A duas, sequer se comprovou a culpa pelo acidente, não sendo infirmada a alegação de freada brusca de terceiro, não podendo a presunção civil de culpa daquele que colide na parte traseira ser transportada para o direito penal, como elemento caracterizador de negligência/imprudência/imperícia, a denotar, em tese, a produção de perigo concreto. É cediço que a materialidade do crime de perigo concreto não se demonstra com base em conjecturas ou presunções, devendo se observar a efetiva ocorrência de potencial lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime em questão, a saber, segurança viária, incolumidade pública, dos demais motoristas e pedestres. Ademais, os depoimentos dos policiais não indicaram o réu/recorrido como uma das pessoas a transitar pelo acostamento.
8. Aqui, nesse compasso, reiterando-se, não se vislumbrou, para além de qualquer dúvida, a condução anormal, perigosa ou descuidada do réu/recorrido, o que leva à atipicidade de sua conduta, pelo não preenchimento da elementar “gerando perigo de dano”, sendo medida imperativa sua absolvição, nos exatos termos da sentença, bem como atentando-se ao princípio do “in dubio pro reo”.
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.